Tribunal: CARF
Processo: 13971.004205/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.004205/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.301 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
NARATEX CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/10/2008
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão da contribuinte do
Simples já foi julgado por este CARF, o pedido não procede e o presente
julgamento não deve ser sobrestado.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
FATO SUPERVENIENTE. EXCLUSÃO DO SIMPLES CANCELADA.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
CANCELAMENTO
DO
LANÇAMENTO.
O cancelamento superveniente do ato de exclusão do SIMPLES que motivou o
ato de lançamento do crédito tributário causa o seu cancelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.004205/2009-75
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 153 e ss).
Pois bem. Trata-se de crédito tributário consolidado em 16/10/2009, constituído
contra NARATEX CONFECÇÕES LTDA., por intermédio do AIOP DEBCAD n° 37.251.412-
0, no valor de R$ 280.296,49 (duzentos e oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e
nove centavos), referente às competências 07/2007 a 10/2008, inclusive o décimo terceiro salário
de 2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32/35), o crédito previdenciário objeto do
presente lançamento refere-se às contribuições sociais PATRONAIS (parte EMPRESA e RAT),
cujos fatos geradores são as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
Diz, ainda, o relatório fiscal, que a empresa tem como atividade a costura,
arremate e acabamento de peças de vestuário.
No decorrer da auditoria fiscal, ficou constatado que a autuada prestou serviços
mediante locação de mão de obra, não escriturou o livro-caixa e omitiu da folha de pagamento e
da GFIP segurado contribuinte individual. Dessa forma, incorreu nas hipóteses de exclusão do
SIMPLES FEDERAL, previstas no art. 17, XII e, art.29, VIII, XII, da Lei Complementar n°123,
de 14/12/2006.
A autuada declarou, em campo próprio de Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, ser optante do
SIMPLES NACIONAL. No entanto, a referida opção foi objeto de cancelamento, conforme
dispõe o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO n. 114 de 14/10/2009, em anexo.
Dessa forma, a contribuição patronal incidente sobre a remuneração de
trabalhadores empregados e pró-labore não está contemplada nas GFIP do período em questão.
Os lançamentos foram individualizados por levantamento e constam do Relatório
Discriminativo de Débito - DD:
LEVANTAMENTOS FP3 e Z3: a remuneração de segurados empregado constante de
folha de pagamento, no período de apuração.
LEVANTAMENTO FP4 e Z4: o pró-labore dos sócios administradores da autuada,
constante de folha de pagamento, no período acima citado, exceto o décimo terceiro
salário.
Em vista da edição da Medida Provisória n. 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
n.l1.941 de 27 de maio de 2009, a qual implementou a multa de ofício na cobrança de fato
gerador de contribuição previdenciária não declarado em GFIP, e em respeito ao disposto no
artigo 106, Inciso II, “c”, do Código Tributário Nacional, foi feita a comparação mensal entre os
valores da multa de Ofício e a soma da multa de mora prevista no art. 35, inciso II, da Lei
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

8.212/91, com a multa de oficio prevista no art. 32, §5°, da mesma lei (somada à multa do art.
32-A, inciso I, quando aplicável).
Em parte do período, a multa mais benéfica ao contribuinte foi a de ofício,
constante dos levantamentos Z3 e Z4; em outras competências, a multa mais benéfica foi a de
mora, constante dos levantamentos FP3 e FP4. No anexo comparativo da multa-COMPMULTA,
fls. 36/38, consta o discriminativo mensal dos valores resultantes do cálculo das multas,
conforme as legislações passada e presente, e evidenciação da multa mais benéfica ao
contribuinte por competência.
Ressalta que o comparativo foi feito considerando-se, inclusive, a apuração da
contribuição previdenciária a cargo dos segurados, lançada no AI n. 37.230.476-1.
Os fatos e circunstâncias que motivaram a exclusão do SIMPLES estão relatados
na Representação Administrativa, integrante do presente processo.
Foi considerada crédito da autuada a parcela destinada à Previdência Social
contida nos valores arrecadados mediante DAS (documento de Arrecadação do Simples), de
código 6106 (recolhimento do SIMPLES), conforme disposto na Lei 9.317/96, no período de
apuração do crédito. Os créditos foram aproveitados nas competências correspondentes ao
período de apuração, constantes nas referentes guias. Também foram aproveitadas sobras de
valores recolhidos mediante Guia da Previdência Social-GPS, excedentes dos valores atribuídos
às contribuições declaradas em GFIP.
A omissão de fato gerador de contribuições previdenciárias em GFIP configura a
ocorrência, em tese, do ilícito tipificado no art. 337-A, inciso I, do Código Penal -Decreto-Lei
2.848, de 07/12/1940, com redação dada pela Lei n. 9.983, de 14/O7/OO, o que motivou a
emissão de Representação Fiscal para Fins Penais- RFFP.
Os documentos examinados para apuração do débito foram:
- Folha de pagamento;
- GFIP;
- Guias da Previdência Social-GPS;
- DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais;
- Contrato Social e Alterações;
- Informações fornecidas em arquivos digitais da folha de pagamento do período de
01/2006 a 10/2008.
O autuado contestou, tempestivamente, o lançamento em tela (fls. 46A/55A),
apresentando documentos de fls. 56A/146A, pedindo que seja declarada a nulidade do auto de
infração ora combatido, tendo em vista que:
(a) Não exerce a atividade de “locação de mão de obra”, mas sim, desempenha atividade de
industrialização e confecção de malhas, na sede da empresa e não junto ao parque
industrial de seus clientes; sendo que tais atividades de industrialização, confecção e
estamparia efetivamente agregam valor aos produtos, não podendo ser consideradas como
hipótese de terceirização ou locação de mão de obra, já que compõem uma das etapas do
processo industrial do contribuinte, bem como de seus clientes;
(b) Sem o julgamento da impugnação relativa à exclusão do SIMPLES NACIONAL, através
do ADE 114/09, não está configurado o fato gerador da obrigação pretendida.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 153 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/10/2008
AIOP DEBCAD N° 37.251.412-0
SIMPLES. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SOBRE VALOR PAGO AOS SEGURADOS.
São devidas pela empresa e equiparados as contribuições sociais incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados que lhes prestem serviços.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 163 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. A empresa tem como principal atividade a industrialização, confecção e comercialização
de malhas e estamparias em sua sede localizada na Rua Luiz Michelli, no Município de
Indaial. A estrutura da empresa conta com maquinário próprio bem como empregados que
atendem a demanda de seus clientes, agregando valor aos produtos desses e assim a
atividade da contribuinte não consiste em mera "locação de mão de obra" como intuiu o
fiscal para arbitrariamente excluir a empresa do Regime Simplificado de Tributação e
impor simultaneamente o pagamento de multas incabíveis.
2. A exclusão da empresa do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL foram formalizadas
através dos Atos Declaratórios Executivos n. 113 e 114, ambos de 14 de Outubro de 2009.
Ainda que tenha sido oferecida impugnação em relação aos Atos Declaratórios que estão
pendentes de julgamento definitivo, a fazenda nacional lavrou, em flagrante desrespeito ao
direito a ampla defesa e o contraditório, O Auto de Infração DEBCAD 37.251.412-0 para
que fossem recolhidas as contribuições a previdência social do período de julho de 2007 a
outubro de 2008 com base na folha de pagamento da empresa cujo valor do Auto de
Infração alcança o valor de R$ 280.296,49. No entanto, em que pese os efeitos da exclusão
da empresa do SIMPLES estarem suspensos em virtude do oferecimento de impugnação,
não é válida a multa lavrada em face da empresa, razão pela qual pugna-se para que seja
julgado procedente o presente recurso.
3. A atividade desenvolvida pela empresa não é de "locação de mão de obra, mas sim de
industrialização e confecção de mão de obra e, assim, em nada obsta sua inscrição no
Regime Simplificado de Tributação. Os subterfúgios utilizados pelo agente da fiscalização
para excluir a empresa do SIMPLES, não merecem guarida deste colendo colegiado que
deverá ao final julgar procedente o presente recurso e integrar a empresa novamente no
SIMPLES, anulando as multas arbitrariamente lançadas em face da empresa.
4. Mesmo que não seja acolhida a tese defensiva e, ao final, seja entendido que a empresa
desenvolve atividade de locação de mão de obra, a recorrente não é responsável pelo
recolhimento das contribuições a terceiros, mas sim a empresa que supostamente teria
locado a mão de obra da Naratex Confecções Ltda.
5. Não há no relatório do agente da fiscalização qualquer demonstração clara de que a
conduta praticada pela empresa seja típica até mesmo porque o lançamento decorre da
exclusão da empresa do SIMPLES pelo fisco, a qual ainda pende de julgamento, e não de
atos de gestão levados a efeito pelo contribuinte e que pudessem ser tipificados como
crime.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

6. Ante o exposto, requer: (i) Seja recebido o presente recurso a fim de revogar o acórdão
recorrido e consequentemente declarar a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista que
a contribuinte esta regularmente inscrita no SIMPLES, sendo portanto inexigíveis tais
receitas. (ii) De outra parte, se prevalecer os argumentos arbitrários versados pelo fisco de
que a empresa exerce atividade de locação de mão de obra, incompatível com o SIMPLES,
decrete a nulidade do lançamento tendo em vista ser de competência da contratante da mão
de obra e não da empresa que cede a mão de obra como demonstra a decisão de nosso
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (iii) Declare a atipicidade da conduta tendo em vista
que o crime decorreu de ato arbitrário perpetrado pela própria autoridade fiscal que
atribuiu a contribuinte o exercício de atividade diferente da atividade efetivamente
exercida a fim de justificar sua exclusão do SIMPLES assim como não ter sido
demonstrado dolo ou culpa dos representantes da empresa.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar.
Preliminarmente, o recorrente alega que o lançamento apenas teria lugar com a
confirmação da exclusão da empresa do SIMPLES e que pende de julgamento definitivo em sede
administrativa. Afirma, ainda, que o ato de exclusão das empresas ao SIMPLES deve ser
fundamentado de forma adequada e conforme os princípios da legalidade e proporcionalidade, os
quais não teriam sido devidamente observados no caso concreto.
Contudo, entendo que não assiste razão ao recorrente.
A começar, a questão resta prejudicada, eis que, em sessão de 24 de outubro de
2013, sobreveio decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/RJ1, nos autos do Processo n°
13971.004117/2009-73, por meio do Acórdão n° 12-60.677, que, por unanimidade de votos,
julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, excluindo a empresa do Simples
Federal, mantendo o Ato Declaratório no 113/2009. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Deixa de se considerar a alegação de cerceamento ao direito de defesa da interessada,
quando inexiste demonstração de prejuízo causado, bem como a interessada contesta
todas as razões aventadas no instrumento administrativo.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

EXCLUSÃO. ATIVIDADE ECONÔMICA VEDADA
Mantém-se a exclusão do Simples Federal, quando demonstrado que a empresa pratica
atividade impeditiva para ingresso nessa modalidade de tributação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM SEDE ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
À autoridade administrativa falece competência para apreciar a inconstitucionalidade da
norma, cujo comando legal encontra-se plenamente em vigor.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, eis que não houve a apresentação
de recurso, tendo operado o seu trânsito em julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido,
tendo em vista que o processo que trata da exclusão do contribuinte do SIMPLES FEDERAL já
foi julgado, o pedido não procede e o presente julgamento não deve ser sobrestado.
Tem-se, ainda, que, em sessão de 04 de junho de 2020, sobreveio decisão
proferida pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do
Processo n° 13971.004118/2009-18, por meio do Acórdão n° 1003-001.648, que, por
unanimidade de votos, deu PROVIMENTO ao recurso do sujeito passivo, a fim de afastar a
exclusão da empresa do Simples Nacional, com o cancelamento do Ato Declaratório no
114/2009. É ver a ementa daquele julgado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O FISCO não conseguiu juntar documentos suficientes para comprovar a acusação de
que a contribuinte prestava serviço de locação de mão-de-obra e os documentos
juntados aos autos pela contribuinte comprovam que exercia a atividade de
industrialização por encomenda, atividade essa não vedada a optantes do SIMPLES.
Dessa forma. deve ser cancelado o ADE de exclusão
A propósito, tem-se que a decisão é definitiva, tendo operado o seu trânsito em
julgado e o arquivamento do feito. Nesse sentido, tendo em vista que o processo que trata da
exclusão do contribuinte do SIMPLES NACIONAL já foi julgado, o pedido não procede e o
presente julgamento não deve ser sobrestado.
Dessa forma, rejeito o pleito do recorrente acerca da suspensão do feito, face à
discussão em instância administrativa acerca da exclusão do SIMPLES, eis que os processos
afetos à exclusão do SIMPLES já foram julgados, não havendo nenhum óbice ao regular
processamento do presente feito.
Para além do exposto, entendo que não houve nos autos em momento algum
cerceamento do direito de defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo
legal, tendo em vista que lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao
processo administrativo-fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972, tendo, inclusive,
apresentado manifestação de inconformidade no processo atinente à exclusão do SIMPLES.
Cabe pontuar, ainda, que o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de
embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os
documentos e provas produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

contraditório é exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de
julgamento, não tendo sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do
recorrente.
E, ainda, ao contrário do que arguido pela recorrente, vislumbro que o ato
administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que
carrearam à conclusão contida na acusação fiscal, à luz da legislação tributária compatível com
as razões apresentadas no lançamento. O convencimento fiscal está claro, aplicando a legislação
que entendeu pertinente ao presente caso, procedeu a apuração do tributo devido com a
demonstração constantes no Auto de Infração.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, tudo conforme a legislção.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Nesse sentido, tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os
fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato
administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 e 11
do Decreto n° 70.235/72, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de crédito tributário consolidado em 16/10/2009,
constituído contra NARATEX CONFECÇÕES LTDA., por intermédio do AIOP DEBCAD n°
37.251.412-0, no valor de R$ 280.296,49 (duzentos e oitenta mil, duzentos e noventa e seis reais
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

e quarenta e nove centavos), referente às competências 07/2007 a 10/2008, inclusive o décimo
terceiro salário de 2007.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 32/35), o crédito previdenciário objeto do
presente lançamento refere-se às contribuições sociais PATRONAIS (parte EMPRESA e RAT),
cujos fatos geradores são as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
No tocante ao mérito, o recorrente alega que sua atividade é industrial e não se
enquadra no conceito de locação de mão de obra, sendo, portanto, inválida a exclusão da
empresa do regime de tributação simplificada.
Pois bem. Pelo que se percebe, o recorrente procura rediscutir, no âmbito deste
processo, a exclusão do SIMPLES. Contudo, a discussão relativa à exclusão só é cabível no
processo próprio e não neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias, descabe neste foro a retomada dos questionamentos apresentados
e bem examinados no processo próprio.
Em outras palavras, o foro adequado para discussão acerca da exclusão da
empresa do Simples é o respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de
processo de lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos motivos
que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo de Exclusão do Simples.
E, conforme antecipado acima, em sessão de 24 de outubro de 2013, sobreveio
decisão proferida pela 4a Turma da DRJ/RJ1, nos autos do Processo n° 13971.004117/2009-73,
por meio do Acórdão n° 12-60.677, que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade, excluindo a empresa do Simples Federal, mantendo o Ato
Declaratório no 113/2009 (Simples Federal - Período: 01/03/2006 a 30/06/2007).
E, ainda, em sessão de 04 de junho de 2020, sobreveio decisão proferida pela 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do Processo n°
13971.004118/2009-18, por meio do Acórdão n° 1003-001.648, que, por unanimidade de votos,
deu PROVIMENTO ao recurso do sujeito passivo, a fim de afastar a exclusão da empresa do
Simples Nacional, com o cancelamento do Ato Declaratório no 114/2009 (Simples Nacional –
Período: 01/07/2007 a 30/10/2008).
Trazendo para o caso em questão, o reflexo das decisões acima exaradas, levando
em consideração o período de apuração do presente crédito tributário, entendo que a decisão
recorrida merece reparos.
Isso porque, o presente lançamento, compreende o período de apuração
01/07/2007 a 30/10/2008, lastreado no Ato Declaratório no 114/2009 (Simples Nacional –
Período: 01/07/2007 a 30/10/2008) que excluiu a empresa do Simples Nacional.
Contudo, conforme visto acima, sobreveio o sobreveio decisão proferida pela 3a
Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento do CARF, nos autos do Processo n°
13971.004118/2009-18, por meio do Acórdão n° 1003-001.648, que determinou o cancelamento
do Ato Declaratório no 114/2009 (Simples Nacional – Período: 01/07/2007 a 30/10/2008), tendo
ocorrido o trânsito em julgado e o consequente arquivamento dos autos.
Naquela oportunidade, foi assentado o entendimento, segundo o qual, a
fiscalização não teria comprovado a acusação de que a contribuinte prestava serviço de locação
de mão-de-obra e os documentos juntados aos autos, pelo contribuinte, comprovariam que
exercia a atividade de industrialização por encomenda, atividade essa não vedada a optantes do
SIMPLES.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.301 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.004205/2009-75

Dessa forma, deve ser cancelada a presente exigência fiscal, eis que motivada por
exclusão do SIMPLES que, deixou de produzir efeitos, em virtude da decisão definitiva de
cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão.
Pelas razões expostas, impõe-se seja dado provimento ao apelo recursal, com o
consequente cancelamento do crédito tributário exigido.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de declarar a improcedência do
crédito tributário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital